Tribunal: TJSP
Processo: 2204804-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para, com fulcro no artigo 50 do Código Civil, declarar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. CABIMENTO. Demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial por parte da empresa executada. Ausência prolongada de movimentações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para, com fulcro no artigo 50 do Código Civil, declarar a desconsideração da personalidade jurídica da executada. CABIMENTO. Demonstração de desvio de finalidade e confusão patrimonial por parte da empresa executada. Ausência prolongada de movimentações financeiras e deslocamento irregular de endereço sem devida comunicação. Princípio da boa-fé objetiva violado pela conduta da empresa que omite informações relevantes e se esquiva de responsabilidades. Necessidade de medidas efetivas para garantir a satisfação das execuções judiciais e resguardar direitos dos credores. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.